Tribunal: TJDFT
Processo: 0763735-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763735-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIELLA SILVA SANTOS RECORRIDO: JOSE ELIAS CABRAL JUNIOR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado em ID 25619773. Quanto às petições de id 25693582 e 25816885 (informando da realização de acordo entre as partes), apresentada após o pedido de desistência, as questões relacionadas ao eventual acordo entabulado entre as partes deverão ser examinadas pelo juízo de origem. Custas pela recorrente. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F